Tribunal: TJSP
Processo: 0004384-47.2015.8.26.0562
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – APROPRIAÇÃO INDÉBITA (ARTIGO 168, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL) – ABSOLVIÇÃO – Possibilidade. Réu que dilapidou patrimônio antes do trânsito em julgado da decisão que determinou partilha de bens em dissolução de união estável. Crime de apropriação indébita não configurado. Ex-companheira que dispõe de institutos jurídicos próprios, sendo o bem jurídico suficientemente tutelado no

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – APROPRIAÇÃO INDÉBITA (ARTIGO 168, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL) – ABSOLVIÇÃO – Possibilidade. Réu que dilapidou patrimônio antes do trânsito em julgado da decisão que determinou partilha de bens em dissolução de união estável. Crime de apropriação indébita não configurado. Ex-companheira que dispõe de institutos jurídicos próprios, sendo o bem jurídico suficientemente tutelado no âmbito cível.

Recurso da defesa provido, prejudicados os recursos do Ministério Público e da assistente de acusação.